Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que não foi apreciada a real condição financeira do embargante, tampouco considerada a nulidade da decisão ante a ausência de contraditório.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, que justificou de forma adequada a razoabilidade da constrição. Ademais, a parte foi intimada para se manifestar no momento oportuno.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.